Tribunal: TJMT
Processo: 0004289-68.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0004289-68.2018.8.11.0064
RECORRENTE: JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 106055971):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 121, §2.o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA DURANTE O JULGAMENTO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – REJEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – 2) PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI PORQUE A DECISÃO SE APRESENTARIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM VIRTUDE DO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE NEGATIVA DE AUTORIA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE POSSUI FUNDAMENTO NAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – 3) PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO QUE DEVE SER REAJUSTADA, MUITO EMBORA NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Refuta-se a nulidade pela utilização do sistema de videoconferência durante o julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, sob o viés de que o apelante permaneceu durante todo o tempo na penitenciária, sem a presença de oficial de justiça no local, mas sim acompanhado de policial penal que por diversas vezes dividiu o enquadramento da webcam com ele, se não houve qualquer insurgência registrada em ata da sessão de julgamento, encontrando-se referida tese preclusa, além de inexistir demonstração de prejuízo;
2 – Se há elementos no caderno processual que guarnecem a tese escolhida pelo Júri Popular, não se pode considerar, por não ter se sagrado vencedora a pretensão defensiva, que o julgamento seria manifestamente contrário à prova dos autos;
3 – Não havendo fundamentação para o estabelecimento de fração superior àquela indicada pela jurisprudência para a negativação de circunstância judicial do ‘motivo’, por mais reprovável que este seja, a proporcionalidade recomenda que o incremento da pena-base seja readequado, não merecendo reparos todos os demais desabonos perfectibilizados com motivação idônea e dentro da fração razoável. Outrossim, carece o apelante de interesse recursal com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se assim já procedeu o MM. Juiz Presidente quando da prolação da sentença, aplicando-a em relação aos dois ilícitos abrangidos pelo édito condenatório.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu interpretação diversa de outros tribunais em casos semelhantes, razão pela qual pleiteia a reforma da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal ou acrescida da fração de 1/6 para cada circunstância judicial eventualmente negativada. (Id. 113351960)
Recurso tempestivo (Id. 113723460).
Contrarrazões (Id. 114330474).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284/STF. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de ementas e fragmentos de votos, mas com o confronto entre trechos, tanto do acórdão recorrido quanto das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na espécie.
2. O conhecimento da divergência jurisprudencial exige ainda a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, sob pena de incidência do enunciado n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência de fundamentação, ônus do qual a parte insurgente não se desincumbiu no tocante à pretensão de minoração da verba indenizatória.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que eventual absolvição no juízo criminal somente repercute na esfera cível quando reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a autoria, subsistindo a possibilidade de apuração dos fatos no âmbito civil quando a absolvição se dá por falta de provas. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1509705/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC (535 DO CPC/73). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 333, 446, 405 E 414, TODOS DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA. DISPOSITIVO LEGAL AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ART. 255 DO RISTJ.
(...)
XII - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
XIII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1403681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)
Desse modo, quanto à alegação de divergência de entendimento entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e outros Tribunais, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não demonstrou de forma concreta em que ponto o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso divergiu das decisões exaradas pelos demais tribunais pátrios, além de não ter apontado expressamente qual ou quais dispositivos legais foram contrariados ou interpretados de forma divergente, bem como não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, sequer foram indicados os dispositivos da legislação federal objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovou o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça